Tribunal: TJMT
Processo: 1000706-50.2023.8.11.0010
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000706-50.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOHN VICTOR FREITAS AFONSO DE OLIVEIRA - CPF: 069.600.461-57 (APELANTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), OUTROS (APELANTE), JOANA APARECIDA DIAS FERREIRA - CPF: 803.635.201-04 (VÍTIMA), VIVIANE PIRAN - CPF: 003.722.141-85 (ASSISTENTE), LAURA PATRICIA FRANCA - CPF: 007.459.031-69 (ASSISTENTE), Ronan PRF (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
FURTO QUALIFICADO PELO
CONCURSO DE PESSOAS
.
1.
ALMEJADO

O
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA
DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
.

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

PREJUDICADA A ANÁLISE DESSE PLEITO.
2
.
EXCLUSÃO
DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE. FURTO
PRATICADO
NA COMPANHIA DE TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO. CIÊNCIA, PARTICIPAÇÃO E FAVORECIMENTO
DO APELANTE
NO
FURTO
. QUALIFICADORA MANTIDA.
3.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O apelante pleiteia o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo
que
, no entanto
, sequer
foi reconhecid
a na sentença, estando, pois, prejudicada a análise desse pleito
.

2
.
Revela-se inconsistente o pleito de exclusão da qualificadora do concurso de pessoas, uma vez que restou evidenciado
pelo
arcabouço probatório que o apelante
agiu em companhia de um
comparsa
n
a prática do crime.
Ademais, é desnecessária a identificação do comparsa para a incidência da qualificadora do concurso de pessoas se, pela prova oral coligida, ficar claro que o
agente

praticou o crime
em comunhão de esforços com terceiro,
tal
como
ocorreu
na espécie.

3
.

Re
curso

des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
John Victor Freitas Afonso de Oliveira
, contra a sentença prolatada
nos autos da
Ação Penal n.
1
000706-50.2023.8.11.0010
, pelo Juízo da
3ª
Vara da Comarca de
Jaciara
/
MT
,
condenando-o p
elo
crime de furto
qualificado
(
art. 155,
§
4º,
IV
, do Código Penal
)
, à pena de
2

(
dois
) ano
s
reclusão,
em regime inicial
aberto
, e
1
0
(
dez
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do
s
fato
s
;
além da reparação dos danos causados à vítima no valor de R$ 1.320,00 (mil e trezentos e vinte reais).
A
demais,
pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de prestação pecuniária no valor
correspondente a
2 (dois)
salários mínimos
vigentes à época do
s
fato
s
delituoso
s
.

O apelante, nas razões
que se encontram no
ID
212180192
,
postula
o
afastamento da
s
qualificadora
s

do
rompimento de obstáculo
e do
concurso de pessoas
.

Nas contrarrazões
encontradiças
no ID
213530156
, o Ministério Público pugna pel
o

des
provimento deste recurso
;
linha intelectiva
,
essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer encontradiço

no ID
217197661.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia,
e
ncontradiça
no ID
201634214
, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO – FURTO QUALIFICADO:

Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial, no dia 24 de agosto de 2022, na residência particular localizada na rua Carolina, nº 38, Vale Formoso, no Município de Jaciara/MT, o denunciado
JOHN VICTOR DE FREITAS AFONSO
junto com suspeitos ainda não identificados, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, previamente ajustados
agindo em concurso de pessoas e unidade de desígnios
, mediante
destruição e rompimento de obstáculo
, subtraiu para si, coisas alheias móveis, consistentes 01 (uma) TV 51 polegadas, marca Samsung, 01 (uma) TV 41 polegadas, marca
Philipis
, 01 (um) controle remoto de televisor, 01 (um) celular, marca Iphone 7, R$ 200,00 (duzentos reais) em moedas e várias joias, objetos descritos no Boletim de Ocorrência e Relatórios de Investigação, pertencentes à vítima Joana Aparecida Dias Ferreira.

HISTÓRICO DO FATO:

Conforme apurado, a vítima Joana Aparecida Dias Ferreira compareceu
a
Delegacia de Polícia e noticiou que o portão e porta de sua residência foram arrombados, e da casa foram furtados os seguintes objetos: 01 (uma) TV 51 polegadas, marca Samsung, 01 (uma) TV 41 polegadas, marca
Philipis
, 01 (um) controle remoto de televisor, 01 (um) celular, marca Iphone 7, R$ 200,00 (duzentos reais) em moedas e várias joias

Realizadas as diligências pelos investigadores de polícia, foi constatado que o denunciado junto a outros suspeitos utilizou o veículo Hyundai HB20, cor branca com placa PMZ4B33, cor branca, para transportar os objetos furtados da residência, sendo certo que o mesmo veículo também foi utilizado em furtos e roubos realizados nas cidades de Diamantino, Rondonópolis, São José do Rio Claro, Diamantino e Juscimeira (ID 112596900 - Pág. 7).

Em 24/08/2020, durante fiscalização da equipe da Polícia Rodoviária Federal, o veículo foi perseguido, os ocupantes conseguiram empreender fuga e abandonaram o carro, oportunidade em que foram localizados vários dos objetos furtados, incluindo comprovantes de transferências e pagamentos em nome do denunciado (ID 112596901 - Pág. 10). [...]
Destaques
no original

A materialidade e a autoria do crime de furto encontram-se comprovadas e sequer foram alvo de impugnação neste recurso, no qual o apelante limitou-se a postular o afastamento das qualificadoras concernentes ao rompimento de obstáculo e ao concurso de pessoas,
com a
reforma da
dosimetria
da
pena
que lhe foi aplicada.

Como dito no relatório, o

apelante
insurge-se com relação ao reconhecimento da
qualificadora
do rompimento de obstáculo,
prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal,
no entanto não há interesse recursal neste pleito, pois
no édito condenatório

esta qualificadora
foi afastada
.

E, n
o que concerne à
qualificadora
do concurso de agentes, prevista no inciso IV do § 4º do art. 155 do Código Penal,
não há
dúvidas quanto
à
participação de um terceiro na prática delitiva,
sendo certo que
tal fato foi
admiti
do pel
o próprio apelante
na audiência de instrução e julgamento
,
consoante se infere destes trechos de
seu interrogatório
:

[...]
“(...) que praticou o furto descrito na denúncia;
que praticou o furto juntamente com outra pessoa, mas não vai falar o nome dessa pessoa
; que a porta da entrada tinha uma trava e apenas usou uma chave de fenda para forçar a trava; que o furto foi praticado durante o dia (...)”
[...].

(Trecho extraído do interrogatório de John Victor Freitas Afonso de Oliveira do édito condenatório, visto no ID 20163
4273).
Destacamos

C
onquanto
o apelante argument
e
que é necessária a identificação do coautor do delito
para incidência da qualificadora do concurso de pessoas
,

o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que
não é
exigida
a identificação do coautor, apenas a comprovação de que ocorreu o concurso de agentes para a prática do crime, conforme se infere
do
s
julgado
s

abaixo
ementado
s
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA.
FURTO QUALIFICADO
.
CONCURSO DE AGENTES
. ASSERTIVA DA CORTE LOCAL NO SENTIDO DE QUE O DELITO FOI PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES, EMBORA O CORRÉU TENHA SIDO ABSOLVIDO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime.
2. Hipótese em que Corte de origem foi enfática ao confirmar que a absolvição de SEBASTIÃO por ausência de provas não implica no decote automático da qualificadora de concurso de agentes, uma vez que, de acordo com a dinâmica fática e até mesmo narrada pelo embargante, o delito foi cometido em concurso de agentes. Entendimento em sentido contrário demandaria o reexame do conjunto fático probatório, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no HC: 556720 MS 2020/0003889-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2020)
Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DO CONCURSO DE AGENTES.
ALTERAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem frisou que a qualificadora do concurso de agentes foi reconhecida pelo depoimento da vítima e outras provas testemunhais judicializadas, não havendo dúvidas quanto ao cometimento do delito por dois agentes.
2. Ao contrário do que alega a defesa, houve a absolvição do então corréu por insuficiência de provas quanto à sua autoria, contudo, não restaram dúvidas no tocante ao cometimento do delito por mais de um agente e, no caso, o segundo não foi identificado. 3. Nesse contexto, a alteração do julgado, para o fim de excluir o concurso de agentes, implicaria necessariamente o reexame do material fático-probatório. Todavia, tal providência é inviável nesta sede recursal, a teor do que dispõe o enunciado da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1737887 MS 2020/0194601-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2021)
Destacamos

Logo, se o apelante agiu em comunhão de esforços com terceiro para a prática do furto, é irrelevante a identificação do comparsa para a incidência da referida causa de aumento pelo concurso de pessoas, tal como ocorreu na espécie.

Posto isso, em
parte
com
o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso
de
John Victor Freitas Afonso de Oliveira
, mantendo

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024